Tribunal: TJES
Processo: 5004347-62.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004347-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE VIANNA SALLES
RECORRIDO: ART VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004347-62.2024.8.08.0030

RECORRENTE: HENRIQUE VIANNA SALLES

RECORRIDOS: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e ART VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE MILHAS. PERDA DO OBJETO NÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SEGUIR COM A AÇÃO DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HENRIQUE VIANNA SALLES
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e
ART VIAGENS E TURISMO LTDA,
aduzindo o requerente que, em 23/08/2023, vendeu 58.000 milhas para a 2ª requerida, pelo valor de R$ 1.322,45 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Informa que o pagamento estava programado para o dia 23/11/2023, contudo, não recebeu o crédito até o momento. Busca, assim, o recebimento da importância em questão, além de danos morais.

Em contestação (ID 9444098), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, apenas destaca inexistir danos morais ao caso em tela.

Em contestação (ID 9444101), a 2ª requerida menciona que por estar em recuperação judicial o crédito do autor será pago conforme a lista geral de credores.

A sentença (ID 9444117) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, reconheço a PERDA DO OBJETO quanto ao pedido de danos materiais e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9444119), informando que as requeridas realizaram a compra de milhas já em situação de insolvência. Além disso, menciona inexistir prova de que seu crédito encontra-se habilitado no processo de recuperação judicial.

Apenas a 1ª requerida apresentou contrarrazões (ID 9444124), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No caso em tela, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Comprova-se dos autos a venda de 58.000 milhas para a 2ª requerida, na data de 24/08/2023, pelo valor de
R$ 1.322,45 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo informado no e-mail de ID 9444088 que o crédito estaria disponível na conta do autor na data de 24/11/2023.

Pois bem. O valor não foi recebido, alegando as requeridas, que pertencem ao mesmo grupo econômico, a impossibilidade de pagamento, ante o processamento do pedido de recuperação judicial. Tal fato foi informado ao autor via chat em 11/12/2023 (ID 9444089).

Não há óbice ao processamento da presente ação em fase de conhecimento, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005. O crédito do autor é incontroverso, no entanto, diferentemente do posicionamento do magistrado
a quo
, observo que as requeridas não comprovaram a habilitação do mesmo no processo de recuperação judicial, motivo pelo qual não reconheço a perda do objeto.

Assim, acolho o pedido inicial a fim de que as demandadas, de forma solidária, sejam condenadas a pagar ao autor a importância de R$ 1.322,45 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também merece acolhimento, pois, de fato, a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrente, que tentou resolver administrativamente com as rés (ID 9444089), sem sucesso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE MILHAS AÉREAS. PLATAFORMA DE VIAGENS QUE NÃO PAGOU PELAS MILHAS ADQUIRIDAS. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. 20% DO VALOR DA CAUSA. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. - Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização material e moral em decorrência do descumprimento contratual por parte da recorrente, que não pagou pelas milhas aéreas adquiridas do recorrido - Passo ao mérito - Comprovado que o recorrido vendeu as milhas aéreas de que dispunha para a plataforma de venda de passagens aéreas recorrente, e que o pagamento deveria ocorrer até o dia 24/02/2020, deveria a recorrente ter comprovado alguma excludente de sua responsabilidade pelo inadimplemento das condições por ela mesmo impostas no contrato de adesão firmado entre as partes, não tendo se desincumbido do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC - Consigne-se, ademais, que a Lei nº 14.034/2020 não incide na espécie, uma vez que se refere apenas às relações de consumo no mercado de transporte aéreo, não sendo este o caso dos autos, já que o recorrido não consumiu os serviços oferecidos pela recorrente, sendo, na verdade, fornecedor dos insumos utilizados na sua prestação – milhas aéreas - Assim, como bem asseverado pelo juízo a quo, não assiste razão ao argumento de que o pagamento do contrato poderia ser postergado em até 12 (doze) meses, nos termos da legislação extraordinária, sendo, portanto, devida a indenização material e moral cominadas no primeiro grau, ante o descumprimento injustificado das obrigações livremente contraídas pela recorrente - Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade e impondo a recorrente o pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95 - É como voto. (TJ-AM - RI: 06702441620208040001 Manaus, Relator: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 21/05/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/05/2023)

RECURSO INOMINADO Nº.: 1019062-28.2020.8.11.0001 Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente (s): LIDIANE DA COSTA BARRETO BENICIO Recorrido (s): HOT MILHAS - COMPRA E VENDA DE MILHAS AÉREAS Juiz relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 02/05/2022 E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE MILHAS AÉREAS – CRÉDITO NÃO EFETIVADO – UTILIZAÇÃO DE MILHAGEM SUPERIOR AS NEGOCIADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez demonstrado nos autos as tentativas de solução do impasse pela via administrativa por parte da consumidora, sem que esta lograsse êxito, resta caracterizado o abalo moral a ensejar direito à indenização. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das diversas reclamações da consumidora, esta viu por frustrada a tentativa de receber numerário que faz jus, sendo obrigada a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJ-MT 10190622820208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2022)

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento de indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 9444117, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de
R$ 1.322,45 (um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos),
devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024
, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Reconheço desde já o impeditivo da execução contra as requeridas, em razão do processamento do pedido de Recuperação Judicial. Assim, determino a expedição, em favor do autor, de certidão de dívida e crédito, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)